Tribunal: TJES
Processo: 5012864-13.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012864-13.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCOS LISBOA DE OLIVEIRA FIALHO
RECORRIDO: TAM LINHAS AEREAS S/A.
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESSARCIMENTO DO VALOR DA FATURA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO ALEGADO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. PATAMAR RAZOÁVEL. RECURSOS CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

Há presunção
iuris

tantum
da declaração de hipossuficiência para fins de concessão da assistência judiciária. A ausência de comprovação de elevada capacidade financeira aliada à existência de fortes indícios da baixa renda é suficiente para o deferimento do pedido de justiça gratuita, razão pela qual acolho o pedido formulado pelo Recorrente.

2. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE.

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

3. RELATÓRIO

Trata-se de ação promovida pelo recorrente, por meio da qual requer indenização por danos morais e restituição de valores de R$1.871,33 referente às passagens de ônibus que adquiriu para realizar suas consultas em São Paulo; ressarcimento com correção monetária de R$2.567,65 referente ao valor da passagem aérea fornecida pelo Estado do Espírito Santo e R$4.037,09 referente a fatura do cartão, requer, ainda um provimento jurisdicional para tirar seu nome do SPC, sustentando, em síntese, adquiriu passagem aérea com destino a São Paulo em fevereiro do corrente ano com valor de R$2.567,65. A viagem destinava-se a uma consulta médica que não foi possível por conta do atraso do voo. Solicitou o cancelamento das passagens e solicitou reembolso pois precisava prestar contas ao Estado do Espírito Santo, não logrou êxito na busca de uma solução.

Por outro lado, a requerida alega, em sua defesa, que restituiu o valor das passagens aéreas.

Em sede de sentença (ID 13763213)
, os pedidos autorais foram julgados procedentes sob o seguinte dispositivo:

“JULGO PROCEDENTE O PEDIDO EM PARTE, via de consequência condeno o requerido na restituição de R$2.567,65 corrigido a partir do efetivo desembolso, no pagamento de R$1.171,33 a título de indenização por danos materiais corrigidos a partir da aquisição das passagens de ônibus, bem como no pagamento de R$5.000,00 a título de indenização por danos morais com juros e correção monetária a partir desta data.”

Opostos embargos de declaração, foram providos para sanar omissão e esclarecer que a incidência dos juros por danos materiais é a partir da citação (ID 13763225).

Irresignada, a parte interpôs recurso inominado (ID 13763216); pleiteando a majoração dos danos morais, e o ressarcimento do valor da fatura do cartão de crédito.

Verifica-se que foram apresentadas contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
4. VOTO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, vale trazer à luz que a relação jurídica existente entre as partes é de consumo, sendo formada de um lado por um fornecedor de serviços e de outro lado pelo consumidor, incidindo a inversão do ônus da prova em favor do consumidor quando se verificarem a hipossuficiência e a verossimilhança das alegações (artigos 2°, 3° e 6°, VIII do CDC).

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25). Assim, em havendo responsabilização da recorrida, a sua responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Em suas razões recursais o recorrente requer majoração da condenação por danos morais ao argumento de que o caso em apreço caracteriza dano moral
in re ipsa.
Sem razão.

Conforme assentado na jurisprudência pátria, o mero atraso do voo não caracteriza, por si só, dano moral. Faz-se necessária a comprovação de lesão extrapatrimonial, circunstância excepcional que ultrapasse o mero aborrecimento. Nesse sentido:

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO. DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão que conheceu do agravo para conhecer do recurso especial e dar-lhe parcial provimento, determinando que a análise da ocorrência do dano moral seja feita à luz da jurisprudência do STJ, que exige comprovação de efetiva lesão extrapatrimonial em casos de indenização por danos morais relacionados a cancelamento e atraso de transporte aéreo.

2. O Tribunal de origem havia decidido pela configuração do dano moral in re ipsa, considerando a falha da companhia aérea no cumprimento dos deveres de assistência e informação adequada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se, em casos de atraso de voo, é necessária a comprovação de lesão extrapatrimonial para a configuração de dano moral, ou se este pode ser presumido in re ipsa. III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A jurisprudência do STJ estabelece que, em casos de atraso de voo, o dano moral não é presumido e deve ser comprovada a efetiva ocorrência da lesão extrapatrimonial sofrida pelo passageiro.

5. No caso concreto, não houve comprovação de circunstância excepcional que extrapolasse o mero aborrecimento, conforme entendimento das instâncias ordinárias.
IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "1. Em casos de atraso de voo, o dano moral não é presumido e deve ser comprovada a efetiva ocorrência da lesão extrapatrimonial sofrida pelo passageiro. 2. A mera falha no cumprimento dos deveres de assistência e informação não caracteriza, por si só, dano moral in re ipsa".

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 489 e 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 1.520.449/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/10/2020; STJ, AgInt no AREsp n. 2.374.535/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 23/10/2023.

(AgInt no AREsp n. 2.439.183/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 24/3/2025, DJEN de 28/3/2025.)

No caso em apreço, o juízo
a quo
entendeu pela existência de dano moral indenizável.

Desta feita, no que tange ao
quantum
arbitrado, a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva.

Considerando os parâmetros acima consignados, entendo que ser razoável a condenação pelos danos morais no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), o que compensa adequadamente a parte autora, ao tempo em que serve de estímulo para a parte requerida evitar a reiteração do referido evento danoso, estando, ainda, de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Deve ser ressaltado que as Turmas Recursais editaram enunciado restringindo a possibilidade de reforma do montante dos danos morais arbitrados pelo juízo sentenciante a casos de valor exorbitante ou irrisório, o que não é o caso dos autos.

ENUNCIADO Nº 32
– A REVISÃO DOS VALORES DO DANO MORAL EM SEDE DE RECURSO INOMINADO ESTARÁ AUTORIZADA QUANDO CONSTATADO QUE O MONTANTE FIXADO EM SENTENÇA É EXORBITANTE OU IRRISÓRIO.

Isto posto, sem razão o pedido de majoração dos danos morais arbitrados.

Em relação ao pedido de ressarcimento da importância de R$4.063,04, referente a dívidas de cartão de crédito, também não lhe assiste razão.

O recorrente alega que a referida dívida foi contraída por inércia da parte recorrida, na medida que com a demora para ressarcir o valor das passagens, houve a incidência de juros no cartão de crédito e negativação do seu nome nos cadastros de inadimplência.

Entretanto,
embora a relação jurídica existente entre as partes ser de consumo e incidir a inversão do ônus da prova em favor do consumidor quando se verificarem a hipossuficiência e a verossimilhança das alegações (artigos 2°, 3° e 6°, VIII do CDC), faz-se necessária a prova mínima do alegado por parte do consumidor. Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANO AMBIENTAL. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO NCPC. INEXISTÊNCIA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRESCRIÇÃO. AÇÃO COLETIVA. INTERRUPÇÃO. SÚMULA 83/STJ.
INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS. NECESSIDADE.
SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Não se verifica a alegada violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, na medida em que a eg. Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, a questão que lhe foi submetida, não sendo possível confundir julgamento desfavorável, como no caso, com negativa de prestação jurisdicional ou ausência de fundamentação.

2. A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que a citação válida em ação coletiva configura causa interruptiva do prazo de prescrição para o ajuizamento da ação individual.

Precedentes. Na hipótese, a Corte estadual, ao assentar a relação de prejudicialidade entre a ação individual e a coletiva, como causa de interrupção do curso do prazo prescricional da pretensão individual, decidiu em sintonia com o entendimento do STJ.

Precedentes.

3. Conforme entendimento desta Corte Superior, a inversão do ônus da prova não exime a parte autora da prova mínima sobre os fatos constitutivos do seu direito.

4. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ.

5. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 2.483.185/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 11/11/2024, DJEN de 29/11/2024.)

No caso em apreço, entendo que o recorrente não se desincumbiu do ônus que lhe cabia, de comprovar os fatos constitutivos do seu direito, na medida em que não apresentou qualquer prova capaz de subsidiar suas alegações.

A mera juntada da negativação do nome e do valor da fatura (ID 13763194 e ID 13763192) não comprovam, por si só, que a origem do débito é referente ao valor das passagens aéreas, motivo pelo qual o pleito não merece provimento.

Em resumo, compulsando os autos constata-se que, de fato, não há nenhum dado auxiliar indicativo que concede a certeza para a pretensão autoral, não havendo, portanto, um mínimo de prova, de modo a atribuir alguma razão à parte autora, ora recorrente.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95. Suspensa a exigibilidade em razão de ter sido concedido o benefício da assistência judiciária gratuita.

JOHANNA R. DE NAZARETH

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)